Tribunal: TJBA
Processo: 8000079-49.2023.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000079-49.2023.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PAULO CESAR RIBEIRO SILVA

Advogado(s)
:
VICTOR HUGO PEREIRA CARVALHO

APELADO: ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. INSTITUCAO DE PAGAMENTO e outros (2)

Advogado(s)
:
BRUNO FEIGELSON, LILIANE DAMASCENO DE ARAUJO LIMA, MANUELA MOREIRA RODRIGUES, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, RENATA AMOEDO CAVALCANTE, WALISSON DOS SANTOS DE JESUS, DANILO DA SILVA NUNES, DENIS BRUM MARQUES, VANESSA HELANIA OLIVEIRA CARNEIRO, ANA CLAUDIA VELOSO SANTA ISABEL, MAISE EMANUELLE SANTOS SILVA, JESSICA ALMEIDA ARAUJO, ILEANA DAFNE PEREIRA DA SILVA, ALBERTO HERMOGENES SAMPAIO MOREIRA, MARIO THADEU LEME DE BARROS FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUTOR VÍTIMA DE FRAUDE. TRANSFERÊNCIA VIA PIX REALIZADA VOLUNTARIAMENTE E MEDIANTE SENHA PESSOAL. GOLPE PRATICADO EXCLUSIVAMENTE POR TERCEIROS. FORTUITO INTERNO NÃO CONFIGURADO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS QUE AINDA ASSIM FORAM DILIGENTES PARA TENTAR REVERTER A OPERAÇÃO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000079-49.2023.8.05.0088, em que é apelante
PAULO CESAR RIBEIRO SILVA
e em que são apeladas a
ACESSO SOLUÇÕES DE PAGAMENTO S.A. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, a NU PAGAMENTOS S.A. e a PICPAY SERVICOS S.A,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, data registrada eletronicamente.

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Justiça